Tribunal: TCU
Processo: 040.763/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 773/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 040.763/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Rodrigo Rodrigues Marques (CPF XXX.865.751-XX); Rones Rodrigues Ferreira (CPF XXX.618.621-XX); Rosana Telatim (CPF XXX.916.298-XX); Rosemary Cunha Pinto (CPF XXX.736.703-XX); Stella Maris Tassitano Tomani (CPF XXX.981.788-XX); Sueli Angelica Lima da Silva (CPF XXX.278.448-XX); Talita Andrioli Panico (CPF XXX.487.718-XX); Thiago Henrique Ferreira Goncalves (CPF XXX.012.738-XX); Thiago Santos (CPF XXX.637.238-XX); Vanessa Guedes de Moraes (CPF XXX.873.251-XX). 1.2. Unidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.